Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO. GARANTIA DUPLA POR MESMA DÍVIDA. INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora de verba salarial de servidor público, aliada à penhora de veículo automotor, não implica em dupla garantia, já que os vencimentos de servidores podem ser interrompidos em algumas ocasiões e, além disso, no caso em análise, o valor a ser pago para quitação ainda é alto em relação à penhora salarial.
2. Recurso conhecido e não provido.